Tribunal: TJSP
Processo: 2341010-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que, saneando o feito, indeferiu a realização de prova pericial – Matéria não incluída no rol do art. 1.015 do CPC – Ausente urgência na produção da prova pleiteada – Matéria pode ser arguida em sede de preliminar de apelação – Recurso não conhecido.